Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALIDADE. DEMAIS PROVAS. DANO MORAL. REDUÇÃO CABÍVEL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I do CP) estão devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pela confissão do acusado, corroborada pelas demais provas produzidas nos autos.
2. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre, eventual ausência de laudo pericial, inclusive para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo).
3. A convicção do Magistrado sentenciante acerca do emprego de arma de fogo no delito apurado não se deu com base exclusiva no depoimento prestado pela vítima, sendo o fato corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, inclusive por imagens de câmera de segurança anexadas no processo.
4. Diante da hipossuficiência econômica do acusado, é prudente a redução da condenação de indenização mínima por danos morais de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para adequar a pena de multa e para reduzir a condenação de indenização mínima por danos morais.